Tribunal: TJES
Processo: 5010032-96.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010032-96.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: LUIZ COSME
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010032-96.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO: LUIZ COSME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA PRÊMIO. MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PAGAMENTO NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA interposta por
LUIZ COSME
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a pagar ao autor a quantia R$57.367,56 (cinquenta e sete mil trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), referente à remuneração suprimida no ano de 2017, corrigida monetariamente, até dezembro/2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 e, a partir de janeiro/2022, atualizado monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 15704548), o demandado alega que a simples indicação do caráter indenizatório de uma verba, por si só, não possui o condão de modificar sua natureza, que é remuneratória.

O autor apresentou contrarrazões (ID 15704551).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, não acolho a preliminar de incompetência, haja vista que não houve condenação proferida nos autos n.
0007485-18.2017.8.08.0047, que tramitou na 2ª Vara da Fazenda Pública
a verba pretendida nestes autos, mas, apenas, o reconhecimento
da impossibilidade de cortes na remuneração da parte autora. Dessa forma, a presente demanda não se trata de cumprimento de sentença daquela que tramitara na justiça comum.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

A licença-prêmio é regulamentada pela Lei Orgânica do Município de São Mateus (Lei nº 01/1990), art. 116, § 18º, e pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei nº 237/1992, com as atualizações da Lei Complementar 82/2014), art. 77, 116-A, art. 134, inciso VII e art. 138, § 1º,
in verbis
:

Art. 116. O Município, de acordo com suas peculiaridades locais, atendendo aos preceitos das Constituições da República e do Estado, disporá sobre regime jurídico de seus servidores.

§ 18 - Fica assegurada licença prêmio, com duração de seis meses, adquirida a cada período de dez anos de efetivo exercício de serviço público, admitindo sua conversão em espécie por opção do servidor, como também para efeito de aposentadoria, contando-se em dobro os períodos de licença não gozadas. Além dos direitos já assegurados, o servidor poderá optar, em caráter permanente, a um aumento correspondente a 25% dos seus vencimentos.

Art. 77 da Lei Complementar 82/2014 – O servidor com direito a férias-prêmio poderá optar pela sua conversão em espécie na forma estabelecida no artigo 138 e seus parágrafos.

Art. 116 A da Lei Municipal n° 237/1992 – Constituem indenizações ao servidor: IX – férias prêmio convertida em pecúnia. Art. 134 (Lei Complementar 82/2014) – Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais: [...] VII – adicional por tempo de serviço.

Art. 138 (Lei Complementar 82/2014) – O servidor efetivo com direito a férias prêmio de acordo com o art. 77 desta lei, e §18 do art. 116 da lei Municipal nº 01/90, poderá optar por uma indenização compensatória.

§1º A compensação de que trata o caput deste artigo corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do vencimento pagos mensalmente.

No caso, a legislação assegura ao servidor municipal que atingir 10 (dez) anos ininterruptos de efetivo exercício, o direito vindicado, qual seja, férias-prêmio, cabendo à Municipalidade optar pelo: a) gozo da licença prêmio com duração de 06 (seis) meses; b) conversão dessa licença em espécie/pecúnia; c) aumento, em caráter permanente, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos seus vencimentos.

Em análise ao disposto anteriormente, o art. 116-A atribuiu caráter indenizatório à referida verba, de modo que não está submetido ao teto remuneratório municipal, não tendo o ente requerido logrado êxito em comprovar controvérsia quanto à constitucionalidade desse dispositivo.

Assim, tenho que o Município de São Mateus suprimiu indevidamente o pagamento da gratificação, sem assegurar à autora os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que restou reconhecido inclusive nos autos da Apelação Cível nº 0009835-76.2017.8.08.0047, razão pela qual procede o pedido inicial.

Não há como restabelecer a discussão acerca da natureza da indicada verba, já preclusa em razão do que restara julgado no processo supracitado.

Colaciono precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMEESSA NECESSÁRIA. FÉRIAS PRÊMIO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DESPROVIDO. RECURSO DE MARIZABEL VENTURINI SIGNORELLI PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. (...)
3. A legislação garante aos servidores municipais que atingirem 10 (dez) anos ininterruptos de efetivo exercício prestado o direito a férias prêmio, cabendo a este optar pelo: a) gozo da licença prêmio com duração de 06 (seis) meses; b) conversão dessa licença em espécie/pecúnia; c) aumento, em caráter permanente, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos seus vencimentos. 4. A servidora pública adquiriu o direito à obtenção de férias prêmio, as quais não foram gozadas, tendo optado por receber o referido aumento, a ser pago mensalmente, no valor de 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, também conforme previsão expressa do artigo 138, §1º da Lei 237/92
. 5. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047170070768, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)